Tribunal: TJPA
Processo: 0803191-96.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803191-96.2024.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA NEUSA DA ROCHA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Maria Neusa da Rocha Rosa, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 407080 e a inexistência do débito de R$ 2.537,01, referente a consumo não registrado no período de 18/02/2021 a 27/07/2021, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e julgou improcedente o pleito reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI nº 407080 e na cobrança de consumo não registrado; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente de procedimento administrativo irregular configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 fixa teses vinculantes segundo as quais a validade da cobrança por consumo não registrado exige a formalização do TOI na presença do consumidor, de seu representante legal ou de ocupante do imóvel devidamente identificado, bem como a instauração de procedimento administrativo prévio com observância do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária deve demonstrar a efetivação e a regularidade de todo o procedimento administrativo, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois a ciência do consumidor sobre a irregularidade imputada, a perícia técnica e a possibilidade de impugnação administrativa constitui requisito de validade da cobrança.

A divergência entre a pessoa indicada como acompanhante da fiscalização, identificada como “Juliana”, e a pessoa que assinou o comprovante de recebimento do “KIT CNR”, identificada como “Raiane”, evidencia inconsistência relevante na comunicação dos atos administrativos.

A concessionária não comprova que a consumidora titular tenha sido regularmente cientificada da constatação da irregularidade, da retirada do equipamento para avaliação técnica, da data da perícia, da possibilidade de acompanhamento do exame, do exercício do contraditório administrativo e dos meios de impugnação da cobrança.

A juntada de documentos produzidos unilateralmente pela concessionária não supre a necessidade de comprovação da efetiva ciência do consumidor, ainda que haja alegação de irregularidade no equipamento ou laudo técnico indicativo de submedição.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo impõe a manutenção da declaração de nulidade do TOI nº 407080 e da inexigibilidade do débito de R$ 2.537,01.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e não configura enriquecimento sem causa.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e eventual suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige a comprovação da regularidade do procedimento administrativo, com efetiva ciência do consumidor e garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. A concessionária não pode exigir débito fundado em TOI quando não comprova a regular notificação do consumidor sobre a irregularidade, a perícia técnica e os meios de impugnação administrativa. 3. A cobrança decorrente de procedimento administrativo irregular configura falha na prestação do serviço e autoriza indenização por danos morais quando fixada em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, § 3º; CPC, art. 976.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0800112-24.2018.8.14.0103, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0037483-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MARIA NEUSA DA ROCHA ROSA, julgou procedentes os pedidos autorais e improcedente o pleito reconvencional.

Na origem, a autora postulou a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 407080, bem como a inexigibilidade da cobrança referente a Consumo Não Registrado (CNR), no valor de R$ 2.537,01, atinente ao período de 18/02/2021 a 27/07/2021, sustentando irregularidades no procedimento administrativo adotado pela concessionária e ausência de responsabilidade pelo débito, sob o argumento de que o imóvel estaria locado a terceiro no período questionado.

O Juízo a quo, entendendo configuradas falhas no procedimento administrativo e reputando inválido o TOI lavrado, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do TOI nº 407080 e a inexistência do débito de R$ 2.537,01; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (iii) condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, defende que o procedimento de fiscalização e apuração do consumo não registrado observou rigorosamente as disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, bem como as diretrizes fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801251-63.2017.8.14.0000, julgado por esta Corte.

A apelante sustenta que a inspeção realizada em 27/07/2021 foi acompanhada por pessoa identificada como inquilina da unidade consumidora, inexistindo unilateralidade no ato. Aduz que houve registro fotográfico da irregularidade constatada, consistente em avaria no medidor com intervenção interna apta a comprometer a correta aferição do consumo, circunstância que ensejou a retirada do equipamento, seu acondicionamento em invólucro lacrado e posterior encaminhamento à análise técnica, nos termos do art. 129, § 5º, da mencionada resolução.

Além disso, a concessionária alega que a irregularidade do medidor foi comprovada por laudo do INMETRO, com constatação de submedição, e que a consumidora foi devidamente notificada por meio do “KIT CNR”, contendo os documentos necessários ao contraditório. Afirma que o débito de R$ 2.537,01 decorre de 1.907 kWh não faturados, calculados pela média de consumo, sendo confirmado pelo aumento do consumo após a troca do medidor. Defende, ainda, que a autora responde pela unidade consumidora, pois não comprovou a alegada locação do imóvel, e que inexiste dano moral, por se tratar de cobrança amparada em procedimento técnico regular.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a legalidade da cobrança de consumo não registrado e julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente exclusão da condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 30326735.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso de apelação.

MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 407080, na cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 2.537,01 e, por consequência, aferir a correção da sentença que declarou a nulidade do referido TOI, a inexigibilidade do débito dele decorrente, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e julgou improcedente a reconvenção proposta pela distribuidora.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801251-63.2017.8.14.0000, julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, fixou teses vinculantes acerca da validade das cobranças decorrentes de consumo não registrado de energia elétrica.

Dentre as teses firmadas, destacam-se:

a) a formalização do TOI deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou de pessoa ocupante do imóvel devidamente identificada;

b) a concessionária está obrigada a instaurar procedimento administrativo prévio, observando os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando efetivamente o contraditório e a ampla defesa;

c) compete à concessionária demonstrar a efetivação e a regularidade de todo o procedimento administrativo.

A observância dessas exigências não constitui mera formalidade. Trata-se de garantia indispensável à validade da cobrança administrativa, uma vez que o consumidor deve possuir efetiva ciência da irregularidade imputada, da realização de perícia técnica e da possibilidade de impugnação administrativa.

No caso concreto, embora a Equatorial sustente que a inspeção foi acompanhada por pessoa identificada como “Juliana”, suposta inquilina do imóvel, verifica-se que a própria documentação acostada aos autos evidencia inconsistência relevante quanto à comunicação dos atos administrativos.

Conforme consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões, a fiscalização teria sido acompanhada por pessoa denominada “Juliana”, enquanto o comprovante de recebimento do denominado “KIT CNR” foi assinado por pessoa diversa, identificada como “Raiane”.

Não há nos autos prova idônea demonstrando que a consumidora titular, Maria Neusa da Rocha Rosa, tenha sido regularmente cientificada:

da constatação da irregularidade; da retirada do equipamento para avaliação técnica; da data da perícia; da possibilidade de acompanhamento do exame; do exercício do contraditório administrativo; dos meios para impugnação da cobrança posteriormente constituída.

A mera juntada de documentos produzidos unilateralmente pela concessionária não supre a necessidade de comprovação da efetiva ciência do consumidor.
Mesmo diante da eventual constatação de irregularidade no equipamento, a cobrança somente poderia subsistir se demonstrado o fiel cumprimento das garantias procedimentais estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelas teses vinculantes do IRDR.

No caso, a concessionária não comprovou que a consumidora foi regularmente notificada acerca da perícia técnica ou que lhe foi oportunizado acompanhamento do exame e apresentação de defesa administrativa. Logo,
reconhecida a ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade do TOI nº 407080.

Quanto aos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim destaco o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA que declarou a inexistência de débito de R$ 65.138,91 referente a consumo de energia elétrica não registrado e condenou a concessionária a indenizar o autor em R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e na cobrança de consumo não registrado; (ii) determinar se há fundamento para alterar o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária deve comprovar a regularidade do procedimento administrativo prévio, incluindo a formalização do TOI na presença do consumidor ou representante e a garantia de contraditório e ampla defesa, conforme disposto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

4. No caso, o TOI não foi assinado pelo consumidor ou representante, e não há evidência de sua notificação quanto ao direito de perícia, em afronta ao contraditório e ampla defesa, conforme apurado na sentença.

5. A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional à gravidade do ilícito e ao valor do débito indevido, respeitando os critérios de razoabilidade e evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de consumo não registrado exige a comprovação da regularidade do procedimento administrativo, incluindo o contraditório e ampla defesa.

2. A ausência de assinatura no TOI ou notificação sobre direitos procedimentais invalida a cobrança.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve respeitar a proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 4.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800112-24.2018.8.14.0103 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-03)

Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

II. Questão em Discussão:

2. Verificar a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária e a comprovação de consumo não registrado, além da caracterização de dano moral e a quantificação da indenização.

III. Razões de Decidir:

3. A inspeção realizada pela concessionária foi unilateral e não atendeu às exigências do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, necessitando da presença do consumidor ou representante legal para a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

4. Falha na prestação do serviço constatada, gerando o dever de reparação por danos morais. A responsabilidade da concessionária é objetiva conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.

5. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do TOI, a inexistência de débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Tese de Julgamento:

7.

“O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, conforme exigido pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, é inválido para comprovar consumo não registrado. A responsabilidade da concessionária é objetiva por falha na prestação de serviço, configurando dano moral passível de indenização.”

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:

· Legislação: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11; art. 1.021, § 3º.

· Jurisprudência: IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000 (TJPA).

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0837752-49.2018.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-09-16)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo a declaração de inexistência do débito e os demais termos da sentença. A concessionária alega a regularidade da cobrança baseada em consumo não registrado (CNR), conforme os artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sustentando que a irregularidade na medição foi comprovada e que seguiu os procedimentos administrativos previstos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária cumpriu o procedimento administrativo necessário para validar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se houve dano moral decorrente da cobrança indevida e do corte de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de consumo não registrado (CNR), sendo necessária a instauração de procedimento administrativo regular, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de comprovação do efetivo cumprimento dos requisitos previstos na norma regulatória inviabiliza a exigibilidade do débito decorrente do TOI, conforme entendimento firmado no IRDR nº 04 do Tribunal Pleno desta Corte.

A cobrança indevida e o consequente corte de energia caracterizam dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$5.000,00, valor condizente com precedentes desta Corte e de outros tribunais.

A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia deve realizar prévio procedimento administrativo para validar a cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), assegurando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

A falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida de consumo não registrado e o corte de energia sem observância dos procedimentos legais configuram dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 976.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, IRDR nº 04, Tribunal Pleno;

TJPA, Apelação Cível nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado;

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0037483-53.2012.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-31)

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. Assim, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), observada a suspensão de exigibilidade caso aplicável e os limites previstos nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AOS RECURSOS
,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026